Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO.
1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles.
2. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu recurso razões dissociadas daquelas adotadas pela decisão impugnada.
3. Recurso não conhecido.